Tribunal: TJES
Processo: 0025048-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM IRDR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, condenando o embargante ao pagamento de diferença relativa à Indenização por Acidente em Serviço (IAS), calculada com base no subsídio, em conformidade com a interpretação das Leis Estaduais nº 8.279/06 e 420/07.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado, em razão de suposta desconsideração do efeito suspensivo concedido no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, o qual suspendeu os processos relacionados à base de cálculo da indenização por acidente em serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem cabimento restrito a casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aplica corretamente a tese firmada no IRDR nº 100, que determina que a base de cálculo da indenização por acidente em serviço deve observar o regime remuneratório vigente, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 420/07, ou seja, o subsídio.

A alegação de que o acórdão desrespeitou o efeito suspensivo do IRDR não se sustenta, pois o acórdão aplicou a tese jurídica já consolidada por esta Corte, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de Declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é próprio de recursos de natureza especial ou extraordinária.

Prequestionadas as matérias apontadas pelo embargante nos presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo da indenização por acidente em serviço deve observar o regime remuneratório vigente, conforme a interpretação sistemática das Leis Estaduais nº 8.279/06 e 420/07. 2. Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 8.279/06; Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Jurisprudência relevante citada
: IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, IRDR nº 100.

* Elaborada de acordo com o Ato Normativo CNJ n.º 0004748-65.2024.2.00.0000, aprovado em 13.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025048-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MYRIAN FIORANI ZANDOMENEGO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM IRDR
nº 100, TJES. REGIME REMUNERATÓRIO VIGENTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL nº 420/07. SUBSÍDIO
. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, condenando o embargante ao pagamento de diferença relativa à Indenização por Acidente em Serviço (IAS), calculada com base no subsídio, em conformidade com a interpretação das Leis Estaduais nº 8.279/06 e 420/07.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado, em razão de suposta desconsideração do efeito suspensivo concedido no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, o qual suspendeu os processos relacionados à base de cálculo da indenização por acidente em serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem cabimento restrito a casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aplica corretamente a tese firmada no IRDR nº 100, que determina que a base de cálculo da indenização por acidente em serviço deve observar o regime remuneratório vigente, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 420/07, ou seja, o subsídio.

A alegação de que o acórdão desrespeitou o efeito suspensivo do IRDR não se sustenta, pois o acórdão aplicou a tese jurídica já consolidada por esta Corte, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de Declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é próprio de recursos de natureza especial ou extraordinária.

Prequestionadas as matérias apontadas pelo embargante nos presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo da indenização por acidente em serviço deve observar o regime remuneratório vigente, conforme a interpretação sistemática das Leis Estaduais nº 8.279/06 e 420/07 e o IRDR nº 100 do TJES. 2. Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 8.279/06; Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Jurisprudência relevante citada
: IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, IRDR nº 100.

* Elaborada de acordo com o Ato Normativo CNJ n.º 0004748-65.2024.2.00.0000, aprovado em 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
o
v.
acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MYRIAN FIORANI ZANDOMENEGO
, condenando o embargante ao pagamento de diferença relativa à Indenização por Acidente em Serviço
(IAS)
, a ser calculada com base no dia/subsídio, conforme a interpretação das Leis Estaduais nº 8.279/06 e 420/07.

O embargante alega
(ID n. 8747163)
que o acórdão padece de omissão, uma vez que não teria sido respeitado o efeito suspensivo deferido no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, o qual suspendeu os processos relacionados à base de cálculo da indenização por acidente em serviço até que a questão fosse uniformizada.

N
ão foram apresentadas
contrarrazões
(
ID n. 9334454
)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

O embargante sustenta que o acórdão embargado não respeitou o efeito suspensivo concedido no âmbito do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, que suspendeu os processos relacionados à base de cálculo da indenização por acidente em serviço até que a questão fosse uniformizada. Contudo, a alegação não prospera.

O
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 100

foi
julgado em 05 de julho de 2024, por esta Corte,
e
fixou a tese jurídica de observância obrigatória, determinando que a base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório vigente, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007,
a saber:

Tese Firmada
- A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Conforme essa interpretação, o subsídio passou a ser o parâmetro correto para a referida indenização
no caso concreto
, afastando-se o uso do soldo, que correspondia ao regime remuneratório anterior
da servidora, devidamente analisado no v. acórdão, como se vê:

[...]
No presente caso, como dito, a recorrente sofreu acidente que a manteve afastada de suas atividades por 539 (quinhentos e trinta e nove) dias, sendo-lhe devida a indenização prevista pelo dispositivo legal citado.

Do contracheque acostado à fl. 20, é possível verificar que a apelante percebe remuneração na modalidade de subsídio.
[...]

Em conclusão, o militar da ativa que se acidentar em serviço receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido (soldo, vencimento, ou subsídio), o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

Dito isso, conclui-se que a apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias por Acidente de Serviço com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.
[...]

A intenção do legislador ao editar a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 foi justamente atualizar o regime remuneratório dos militares, unificando diversas parcelas em um único subsídio.

Dessa forma, a aplicação da indenização por acidente em serviço deve refletir essa mudança, garantindo a isonomia e a proporcionalidade, princípios fundamentais que regem o ordenamento jurídico, assegurando que todos os militares, independentemente de quando ingressaram na corporação, recebam a indenização de maneira justa e equitativa.

O acórdão embargado aplicou corretamente a tese firmada no IRDR nº 100, ao calcular a indenização com base no subsídio, conforme determina a legislação vigente e a interpretação consolidada por esta Corte.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgamento proferido.

Ademais, não se pode confundir a pretensão de rediscutir a matéria, própria de recurso especial ou extraordinário, com o estreito cabimento dos Embargos de Declaração, que visam apenas sanar eventuais vícios no julgamento.

N
ão demonstrados tais vícios, o recurso ora em análise
não merece prosperar.

Dou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Diante do exposto,

NEGO
PROVIMENTO

a
os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão proferido, em total consonância com a tese jurídica fixada no IRDR nº 100.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.